Tribunal: TJMT
Processo: 1040608-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040608-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - CNPJ: 43.261.200/0001-00 (AGRAVANTE), SIDINEI RUPPENTHAL - CPF: 047.688.151-03 (AGRAVADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR – CONTRATO SEM GARANTIA LOCATÍCIA VIGENTE – INADIMPLEMENTO REITERADO – DÉBITO SUPERIOR A TRÊS ALUGUEIS – DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040608-69.2025.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

AGRAVANTE: CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA.

AGRAVADO: SIDINEI RUPPENTHAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, nos seguintes termos
“Portanto, configurada a hipótese legal de despejo (Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX), CONCEDO A MEDIDA LIMINAR para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, mediante prévia prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.”.

Sustenta a Agravante que a exigência é indevida, pois o contrato encontra-se desprovido de garantia locatícia vigente, o locatário está inadimplente com diversos encargos locatícios legalmente contratados, bem como descontos unilaterais, uso comercial do imóvel e ausência de transferência de contas.

Alega ainda que o débito ultrapassa o valor legal de caução, autorizando a dispensa do depósito, com base no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 e no art. 300 do CPC.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

Tentativa frustrada de conciliação.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de afastar a exigência de caução em despejo já deferido quando o contrato não possui garantias e a dívida ultrapassa o valor a ser caucionado.

Pois bem. De acordo com o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

No caso em tela, extrai-se dos autos que o Agravado está inadimplente, e que o contrato firmado entre as partes encontra-se sem garantias,

o que fora confirmado pelo Recorrido, tendo este, apenas, informado que efetuou pagamentos esparsos e fora da data, sem qualquer comprovação de higidez do pactuado até a presente data.

Ademais, a documentação acostada aos autos evidencia inadimplemento reiterado de aluguéis, com pagamentos parciais, sem aplicação de multa contratual, descontos unilaterais e outras violações contratuais.

A obrigação principal do locatário é o pagamento pontual dos aluguéis. Assim, cabível a concessão de liminar em ação de despejo por falta de pagamento sem prestação de caução, quando, diante de contrato desprovido de garantia, restar demonstrado o inadimplemento superior a três meses, dispensada caução pelo locador, como
in casu
.

Assim, remontado a dívida em valor superior a três aluguéis, a ausência de garantias contratuais, crível a suspensão de sua necessidade.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA POR PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES. DISPENSA DA CAUÇÃO. DEFERIDA A LIMINAR DE DESPEJO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52080448920248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 12-12-2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR – GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil – a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos pela lei. O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar.” (N.U 1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) destaquei”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. MITIGAÇÃO DO INCISO IX DO § 1º DO ARTIGO 59 DA LEI N. 8.245/91. VIABILIDADE. (...) 2. Possível mitigar a norma contida no inciso IX do § 1º do artigo 59 da Lei n. 8.245/91 quando a situação fática do processo demonstrar que a manutenção da locação causará prejuízo para ambas as partes. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS – AI Nº 70077939205 – 15ª Câmara Cível - Relator: Adriana da Silva Ribeiro – DJ 19-09-2018).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DISPENSA – RECURSO PROVIDO. “É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020). Destaquei”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO. Considerando que os valores inadimplidos pela locatária ultrapassam o equivalente a 03 meses de aluguel, não há necessidade de prestar caução legal. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso provido.” (TJRS – AI Nº 70080663818 – 16ª Câmara Cível - Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos – DJ 18-02-2019).”

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para afastar a exigência de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026